Tribunal: TJDFT
Processo: 0723206-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO OBJETIVO. RESOLUÇÃO DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO NA ORIGEM. VALOR DA CAUSA ELEVADO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ART. 85, §8o, DO CPC. SIMPLICIDADE E NATUREZA DA CAUSA. SENTENÇA ALTERADA.
1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção.
2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais.
3. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme determina o §2o, do art. 85 do CPC.
4. Aplica-se interpretação extensiva do §8o, da citada norma legal, para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa não só nos casos em que seja irrisório ou muito baixo o proveito econômico ou o valor da causa, mas também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no §2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo.
5. PRELIMINAR CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.